Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715716-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADOS: ARNALDO LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATOS, ENY LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA MADALENA LAMOUNIER GOMES, MARIA SELMA LAMOUNIER DE CAMPOS, EDNA MARCIA LAMOUNIER, POLYANNA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO UTB – UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026